Tribunal: TJMT
Processo: 1004551-30.2024.8.11.0051
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004551-30.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HEROTILDES LESNIEWSKI RUSINEK - CPF: 181.416.048-56 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (APELADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
REPETIÇÃO EM DOBRO -
CONTRATAÇÃO –
NÃO
COMPROVA
DA
- DANOS MORAIS – OCORR
Ê
N
CIA
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO
P
ROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. Sentença que reconheceu a inexistência do débito e restituição em dobro, mas negou danos morais.

II. Questão em discussão:

Configuração do dano moral presumido em descontos indevidos de benefício previdenciário; 2) Aplicação do CDC e responsabilidade objetiva; (3) Quantum indenizatório e encargos.

III. Razões de decidir:

Aplicação do CDC (Súmula 297/STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"). Dano moral presumido
(Tema 183/TNU; TRF3,
ApCiv
0006049-92.2010.4.03.6109). Subsunção: Descontos não autorizados em benefício de subsistência, sem prova de contratação, configuram dano moral em
re

ipsa
.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
por danos morais, com correção e juros conforme súmulas 362 e 54/STJ. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC).

Dispositivos relevantes citados: art. 6o, 14, 42 CDC; art. 85, §11, CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 54/STJ; Tema 183/TNU; TRF3,
ApCiv
0006049-92.2010.4.03.6109.

R E L A T Ó R I O

Recurso d
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por HEROTILDES LESNIEWSKI RUSINEK, contra sentença do Juízo
da
1
a Vara Cível da Comarca de
C
ampo Verde
/MT,
que nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de CONAFER, julgou parcialmente procedente o pedido, declar
ou
a inexistência do débito
,
conden
ou a requerida
à restituição em dobro dos valores descontados
,
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos
do
art
.
85, § 2o, I a IV
, CPC.

A autora, ora apelante,

alega
que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido.

Requer
a reforma da sentença para condenação em danos morais de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

Sem contrarrazões (Num. 314281371).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso versa sobre descontos não autorizados em benefício previdenciário, situação que se enquadra nas teses consolidadas do STJ.
Inicialmente
,
importante salientar que
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(Súmula 297 do STJ), estabelecendo relação de consumo e responsabilidade objetiva.

Ademais,
nos casos de empréstimos consignados concedidos de forma fraudulenta por instituições financeiras distintas das que são responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários, o INSS poderá ser responsabilizado pelos danos materiais e morais de forma subsidiária
(Tema 183 da TNU).

O dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, é presumido (
in
re

ipsa
), conforme TRF3,
ApCiv
0006049-92.2010.4.03.6109 e TRF4, IUJEF 0005012-88.2009.404.7051/SC, pois a natureza alimentar do benefício e a vulnerabilidade do idoso agravam o abalo.

O Superior Tribunal de Justiça
possui
jurisprudência consolidada no sentido de que a cobrança indevida de valores inexistentes, especialmente quando impõe ao consumidor situação vexatória ou angustiante, enseja indenização por danos morais (
AgInt
no
AREsp
1.617.347/PR;
AgInt
no REsp 1.777.307/SP).

Restou incontroverso que a apelante sofreu descontos mensais sem contrato válido,
comprovado
na sentença
singular
. Assim, é de rigor o reconhecimento do dano moral, sendo o valor de R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
proporcional à gravidade e extensão do dano
.

A jurisprudência firmada pelo STJ é de que
A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
(Súmula 362 do STJ) e
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor
de R$
1
0.000,00
(dez mil reais)
, com correção monetária a partir desta data e juros de 1%
(um por cento)
ao mês desde julho de 2023
. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC,
majoro os honorários
determinados
para 15%
(quinze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026